Tribunal: TJPA
Processo: 0007275-68.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007275-68.2018.8.14.0045

APELANTE: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.

APELADO: LUIZ APARECIDO DELFINO, MARCOS BATISTA DELFINO, LUIZ DOMINGUES DELFINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão administrativa por utilidade pública, confirmando a instituição da servidão sobre imóvel rural atingido por linha de transmissão de energia elétrica e fixando indenização com fundamento em laudo pericial judicial que reconheceu risco à segurança e à habitabilidade do imóvel, diante da proximidade da rede de alta tensão com a residência e o poço artesiano utilizados pela família residente no local.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto: (i) ao marco temporal da indenização e à imissão provisória na posse; (ii) à aplicação da Súmula 619 do STJ; (iii) à alegada incompatibilidade entre a prova técnica e a conclusão acerca da necessidade de reassentamento da família; (iv) à natureza jurídica da servidão administrativa; e (v) à legalidade das parcelas indenizatórias fixadas, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) ao marco temporal da indenização e à alegação de benfeitorias supervenientes; (ii) à aplicação da Súmula 619 do STJ; (iii) à compatibilidade entre a prova técnica produzida e a conclusão acerca da necessidade de reassentamento; e (iv) à legalidade e extensão das parcelas indenizatórias fixadas em decorrência da servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão enfrentou expressamente a alegação de que as benfeitorias teriam sido realizadas após a declaração de utilidade pública e a imissão provisória na posse, concluindo pela ausência de prova robusta apta a afastar as conclusões do laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório.

A Súmula 619 do STJ foi considerada inaplicável ao caso concreto, uma vez que a premissa fática de construção superveniente e de má-fé dos ocupantes foi afastada pela prova técnica produzida nos autos.

A conclusão acerca da necessidade de reassentamento decorreu diretamente das constatações do perito judicial, que identificou comprometimento da habitabilidade e risco concreto à segurança da família, especialmente em razão da influência da rede de alta tensão sobre estruturas essenciais do imóvel, como o poço artesiano e a área de circulação dos moradores.

A fixação da indenização observou as conclusões do laudo pericial judicial, elaborado conforme metodologia técnica adequada, reconhecendo-se que o reassentamento em local seguro dentro da propriedade constitui medida necessária à recomposição dos prejuízos causados pela servidão administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a fixação de indenização abrangente em servidão administrativa quando o laudo pericial judicial demonstrar comprometimento da segurança e da habitabilidade do imóvel atingido pela instalação de rede de transmissão de energia elétrica.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO - OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, opostos por

ENERGISA PARÁ - TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, contra Acórdão de ID nº 34678248 que conheceu e negou provimento ao recurso de
apelação cível
, interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Redenção, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa por Utilidade Pública com Pedido de Imissão Provisória na Posse
, ajuizado por ENERGISA PARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A. em face de LUIZ DOMINGUES DEUFINO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, a parte autora relatou na petição inicial que celebrou Contrato de Concessão com a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, objetivando a construção e operação da Linha de Transmissão 230 kV Xinguara II, Santana do Araguaia, sustentando que o traçado da referida linha atravessa imóvel rural denominado “Sítio 3 Irmãos”, localizado no Município de Santa Maria das Barreiras/PA, razão pela qual requereu a constituição de servidão administrativa sobre faixa de terras de 45m (quarenta e cinco metros) de largura, oferecendo indenização prévia no valor de R$ 4.428,34 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

Liminarmente, sustentou que o traçado da referida linha atravessa o imóvel rural denominado "Sítio 3 Irmãos", localizado no Município de Santa Maria das Barreiras, de posse do requerido. Amparada na Resolução Autorizativa nº 6.777/2017 da ANEEL, que declarou a área de utilidade pública, pugnou pela constituição da servidão administrativa sobre uma faixa de terras de 45m (quarenta e cinco metros) de largura, oferecendo, a título de indenização prévia, a quantia de R$ 4.428,34 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), baseada em laudo técnico unilateral.

O Juízo a quo deferiu a liminar de imissão provisória na posse, condicionada ao depósito do valor ofertado, medida esta devidamente cumprida.

No curso da instrução processual, compareceu aos autos o
Sr. Luiz Aparecido Delfino
,
filho do primeiro requerido
, informando residir na área afetada e pleiteando seu ingresso na lide, o que foi deferido. A defesa contestou a oferta inicial, alegando que a linha de transmissão passaria sobre as residências das famílias, gerando riscos e inviabilizando a permanência no local, razão pela qual postularam indenização compatível com a necessidade de realocação.

Diante da controvérsia fática, foi determinada a realização de perícia judicial. O laudo técnico, acostado ao ID 127059540, concluiu que, embora a servidão ocupe uma área de 2,02 hectares (aproximadamente 6,18% do imóvel), a proximidade da rede elétrica com a residência do Sr. Luiz Aparecido e com o poço artesiano que abastece a família impõe riscos à segurança e restrições severas ao uso do imóvel. O Perito do Juízo apresentou 2 (dois) cenários avaliativos, sendo o primeiro, no importe de R$ 108.403,80 (cento e oito mil quatrocentos e três reais e oitenta centavos), contemplando o custo para o reassentamento da família em local seguro dentro da propriedade e o segundo, alternativo, de R$ 20.791,80 (vinte mil setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), desconsiderando tal necessidade.

Ao sentenciar o feito (ID 29400107), o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Confirmou a constituição definitiva da servidão administrativa, contudo, acolheu as conclusões periciais quanto à necessidade de proteção à integridade física dos moradores. Fundamentou o decisum na premissa de que a justa indenização deve abranger não apenas a terra nua, mas os impactos diretos na habitabilidade, determinando o pagamento de R$ 108.403,80 (cento e oito mil, quatrocentos e três reais e oitenta centavos), a ser rateado entre os réus, deduzindo-se o valor já depositado. Na mesma oportunidade, determinou a exclusão do
Sr. Marcos Batista Delfino
da lide, por se tratar de ocupante de área diversa, e condenou a autora aos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a Concessionária de Energia interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando a necessidade de reforma integral da sentença no tocante ao quantum indenizatório. Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a ocorrência de erro na apreciação das provas, defendendo que as benfeitorias indenizadas (casa e poço) foram edificadas posteriormente à emissão da Declaração de Utilidade Pública e à imissão na posse, o que configuraria má-fé ou assunção de risco pelos apelados, afastando o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência e da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mérito, a Apelante aduz que a residência encontra-se fora da faixa de segurança de 45m (quarenta e cinco metros), inexistindo laudo técnico que comprove risco elétrico ou estrutural que justifique o reassentamento. Impugna, ainda, a metodologia pericial quanto à metragem da área serviente e a inclusão de uma "Taxa Primária de Indenização", a qual considera sem respaldo legal. Ao final, requer a redução da indenização para R$ 11.729,36 (onze mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) ou, subsidiariamente, a adoção do valor alternativo do laudo pericial, que exclui o custeio da realocação da família.

Em contrarrazões, os apelados refutam as teses recursais, asseverando que a construção da moradia antecede o processo judicial. Sustentam que a tese de "construção superveniente" trata-se de inovação recursal e que a realocação é medida imperativa de dignidade humana, dado que o quintal e a única fonte de água estão sob a influência direta da alta tensão, gerando risco constante de eletrocussão.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, deixando, contudo, de adentrar ao mérito da causa, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, ausente o interesse público primário que justificaria a intervenção ministerial.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora, que entendeu pela prevalência do laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório, reconhecendo a existência de risco concreto à segurança e à habitabilidade do imóvel, bem como a necessidade de reassentamento da família dos apelados como medida apta a recompor os prejuízos decorrentes da servidão administrativa.

Contra esse acórdão, a ENERGISA PARÁ - TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A. opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão, especialmente quanto ao marco temporal da indenização (imissão na posse); à aplicação da Súmula 619 do STJ, que trata de benfeitorias supervenientes; à contradição entre a prova técnica e a conclusão sobre reassentamento; à natureza jurídica da servidão administrativa; e à legalidade das parcelas indenizatórias. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, o Embargante aponta supostas omissões e contradições no Acórdão, buscando reabrir questões que, a rigor, foram exaustivamente debatidas ou implicitamente refutadas pela fundamentação exarada no
decisum
. Uma análise atenta revela que as alegações da Embargante configuram, na realidade, mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante da análise dos autos, verifico que não há omissão no julgado embargado no que tange omissão quanto ao marco temporal da indenização, especialmente acerca da imissão provisória na posse, observo que a matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão atacado, que expressamente analisou a tese do Embargante no sentido de que as benfeitorias teriam sido realizadas posteriormente à declaração de utilidade pública e à imissão na posse, concluindo pela ausência de prova robusta apta a infirmar as conclusões do laudo judicial, vejamos:

“O perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial e, ao vistoriar o imóvel,
validou as benfeitorias como existentes, consolidadas e passíveis de indenização
.(...)Para desconstituir suas conclusões, a Apelante deveria ter apresentado prova técnica robusta e irrefutável, e não apenas alegações baseadas em imagens de satélite de baixa precisão ou em laudos unilaterais produzidos por seus assistentes.”

“contudo,
acolheu as conclusões periciais quanto à necessidade de proteção à integridade física dos moradores
. Fundamentou o decisum na premissa de que a
justa indenização deve abranger não apenas a terra nua, mas os impactos diretos na habitabilidade, determinando o pagamento de R$ 108.403,80
(cento e oito mil, quatrocentos e três reais e oitenta centavos), a ser rateado entre os réus, deduzindo-se o valor já depositado.”

Assim, a determinação do valor da indenização, conforme homologado e ratificado pelo Acórdão, já abrange e reflete a análise e a aplicação dos marcos temporais pertinentes ao cálculo. O
quantum
indenizatório fixado não é arbitrário, mas sim o resultado de uma avaliação técnica que considerou todos os fatores, incluindo o contexto temporal da avaliação.

Além disso, no que se refere à alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 619 do STJ é infundada, pois ao examinar detidamente a prova dos autos, concluiu que as benfeitorias questionadas não se enquadram na hipótese da Súmula 619. Houve pronunciamento explícito sobre o tema, refutando a tese de benfeitorias supervenientes realizadas de má-fé. Enfrentando, dessa forma, a questão das benfeitorias supervenientes ao afirmar que
:

“a alegação da Apelante de que
as construções seriam "supervenientes"
e realizadas de má-fé para inflar a indenização,
esta não se sustenta diante da prova dos autos.
”

Dessa forma, a Súmula 619 do STJ é inaplicável quando os pressupostos fáticos são refutados pela solução adotada que decorreu da análise concreta das peculiaridades do caso e da prova técnica produzida judicialmente, especialmente diante do comprometimento da habitabilidade do imóvel. Não houve omissão, mas sim uma decisão fundamentada que afastou a premissa fática para a aplicação da referida Súmula. Nesse sentido, o acórdão afirmou:

“A mera insatisfação da Concessionária com o resultado da perícia, evidentemente interessada em pagar o menor valor possível, não é capaz, por si só, de descredibilizar a conclusão técnica adotada pelo perito judicial e acolhida pelo Juízo sentenciante. ”

Outrossim, a alegação de omissão quanto à natureza jurídica da servidão administrativa, também não prospera a insurgência, haja vista que o Acórdão reconheceu, de maneira explícita, a natureza do instituto, senão vejamos:

“Como é cediço, a servidão administrativa é um direito real de gozo de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.”

O fato do julgado reconhecer a necessidade de indenização mais abrangente não implica equiparação entre servidão administrativa e desapropriação, mas apenas o reconhecimento de que, no caso concreto, a limitação administrativa imposta comprometeu significativamente a habitabilidade e a segurança do imóvel. Manter a família nessas condições violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, não se tratando de mero desconforto, mas de efetivo risco de morte por descargas elétricas, além da impossibilidade de manutenção segura do poço.

Por fim, quanto à alegada omissão acerca da legalidade das parcelas indenizatórias fixadas, constato que o Acórdão adotou de forma clara as conclusões do laudo pericial judicial, reconhecendo que o valor fixado decorre da necessidade concreta de reassentamento da família em local seguro dentro da propriedade, diante dos riscos identificados pela perícia.

“(...)a solução técnica de indenizar o valor necessário para a construção de nova moradia em local seguro dentro da propriedade (reassentamento) mostra-se a única capaz de recompor o patrimônio jurídico e material dos Apelados.”

“(...)O Laudo Pericial (ID 127059540) foi minucioso, conclusivo e circunstanciado, elaborado segundo a metodologia da NBR 14653-3.”

“
O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e deve ser mantido quando idôneo
, fundamentado e isento de vícios,
cabendo à parte interessada produzir prova robusta para afastar suas conclusões.
”

Assim, o valor indenizatório fixado não representa recomposição patrimonial fictícia ou ampliada, tampouco inclusão arbitrária de rubricas sem respaldo técnico, mas decorre das conclusões do laudo pericial judicial, que apontou o reassentamento da família em local seguro como a medida apta a recompor os prejuízos causados pela servidão administrativa. Ou seja, o montante considerado excessivo pelo embargante corresponde ao custo necessário para assegurar a segurança, a habitabilidade e a dignidade dos moradores, diante dos impactos efetivamente suportados pelos embargados em razão da servidão administrativa. Conforme consignado no próprio acórdão:

“a solução técnica de indenizar o valor necessário para a construção de nova moradia em local seguro dentro da propriedade (reassentamento) mostra-se a única capaz de recompor o patrimônio jurídico e material dos Apelados.”

Sobre a omissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Alega o embargante contradição entre a prova técnica e a conclusão acerca da necessidade de reassentamento da família, observo que inexiste qualquer incoerência interna na decisão, porquanto a conclusão adotada decorreu justamente das constatações registradas no laudo pericial judicial, conforme consignado:

“O Perito Judicial constatou uma situação de risco concreto e habitabilidade comprometida.”

“Conforme o laudo, embora a casa de alvenaria esteja situada no limite da faixa de segurança, as estruturas vitais para a subsistência e o cotidiano da família — especificamente o poço semiartesiano (única fonte de água potável) e o quintal (área de lazer e circulação de crianças) — encontram-se sob a influência direta dos cabos de alta tensão.”

“A manutenção da família nessas condições violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Não se trata apenas de ‘desconforto’, mas de risco de morte por descargas elétricas, além da impossibilidade de manutenção segura do poço.”

“Portanto, a solução técnica de indenizar o valor necessário para a construção de nova moradia em local seguro dentro da propriedade (reassentamento) mostra-se a única capaz de recompor o patrimônio jurídico e material dos Apelados.”

Assim, verifica-se que a conclusão do Acórdão decorreu diretamente da prova técnica produzida nos autos, inexistindo qualquer contradição a ser sanada.

Cabe salientar, ainda, que diversas das alegações ora apresentadas já foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo novamente suscitadas nos presentes embargos, em clara tentativa de rediscussão da matéria. Assim, a alegada omissão e contradição não subsiste, traduzindo mero inconformismo com a qualificação jurídica adotada, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

No mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO NCPC. 1. Justificam-se os embargos declaratórios quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do NCPC.2. As hipóteses do art. 1.022 do NCPC não foram verificadas nos autos, uma vez que os vícios apontados deveriam ter sido objeto de embargos de declaração em face da sentença. 3. Embargos Declaratórios com a clara pretensão de rediscussão do mérito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0036741-62.2011.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-05-20)

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém os
REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026